Tribunal: TJDFT
Processo: 0755719-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA N.o 1169-STJ. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a subsunção do caso em análise ao Tema n.o 1169 do STJ; (ii) a correção do índice de atualização monetária estabelecido em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, é possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema n.o 1169 do STJ.
4. O acórdão prolatado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), momento em que seria aplicada a SELIC.
5. Considerando a incorreção da decisão agravada, bem como que a questão atinente à correção monetária se trata de consectário legal e matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer momento, inclusive de ofício, e em qualquer grau de jurisdição, deve ser reformada a decisão agravada.
6. Muito embora a pretensão da parte agravante seja diversa da conclusão adotada, não há reformatio in pejus ao se reconhecer o erro da decisão agravada, mas sem acolher os argumentos dos agravantes, que também são equivocados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II,
Jurisprudência relevante citada: Tema 1169 do STJ; Acórdão no 1937437 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT; Acórdão no 1854475 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT.